Tribunal: TJMT
Processo: 1014743-14.2020.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014743-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAROLINA ALVES SANTOS DE PAULA - CPF: 050.817.551-84 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO APRESENTADAS PELO RECORRIDO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2.

Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

3.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

4.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020